Tribunal: TJSP
Processo: 1037326-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ENERGIA ELÉTRICA - READEQUAÇÃO DA MODALIDADE DE FATURAMENTO - SHOPPING CENTER - Partes que firmaram Contrato de Uso de Sistema de Distribuição (CUSD) de energia elétrica a ser entregue no Montante de Uso (MUSD) equivalente a 3.650,00 KW - Modalidade de demanda contratada - Autor que postula a readequação no faturamento, em razão das restrições impostas pelo Poder

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ENERGIA ELÉTRICA - READEQUAÇÃO DA MODALIDADE DE FATURAMENTO - SHOPPING CENTER - Partes que firmaram Contrato de Uso de Sistema de Distribuição (CUSD) de energia elétrica a ser entregue no Montante de Uso (MUSD) equivalente a 3.650,00 KW - Modalidade de demanda contratada - Autor que postula a readequação no faturamento, em razão das restrições impostas pelo Poder Público, decorrentes da pandemia da COVID-19, que tornou excessivamente oneroso o contrato, uma vez que o obriga a arcar com uma prestação mínima para ter uma reserva de energia que está impedido de utilizar - Pretensão de pagamento pela energia efetivamente consumida - Cabimento - Poder Público que determinou a suspensão das atividades comerciais não essenciais e a restrição de circulação de pessoas durante a quarentena - Queda no faturamento do Shopping Center por fato extraordinário e imprevisível, que justifica a pretensão de pagamento da quantidade de energia elétrica consumida no período de suspensão das atividades - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida na íntegra - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.